Tribunal: TJDFT
Processo: 0003840-33.2016.8.07.0019
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0003840-33.2016.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA VIRGINIA BRAGA SANTIAGO, ELIANA VIEIRA BRAGA APELADO: BB LEASING S.A ARRENDAMENTO MERCANTIL, A V CENTRO ODONTOLOGICO LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Intimem-se as partes para que tragam aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, termo de acordo devidamente assinado pela ré AV Centro Odontologico Ltda - ME. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator